Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ELEMENTOS DE PROVA QUE APONTAM O RÉU COMO AUTOR. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento, com a realização de novo júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e as qualificadoras imputadas ao réu, mostra-se manifestamente contrária às provas produzidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está demonstrada por laudos periciais, e a autoria é corroborada pelo depoimento presencial da mãe da vítima, declarações policiais, denúncia anônima e elementos colhidos em conversas telefônicas regularmente obtidas após autorização judicial, todos convergentes no sentido de que o réu foi o autor dos disparos.
4. Eventuais irregularidades no reconhecimento fotográfico não comprometem a validade do julgamento, pois há outras provas idôneas que sustentam a decisão.
5. A decisão dos jurados não se mostra teratológica nem divorciada do conjunto probatório, razão pela qual deve prevalecer a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
6. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas, não sendo manifestamente improcedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.